Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-21.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001088-21.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), SANDRA MARIA NETTO - CPF: 496.174.781-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ELETRÔNICO. ÔNUS DA PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS COMO MEIO DE PROVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedente ação de cobrança movida contra Sandra Maria Netto, sob o fundamento de insuficiência probatória da existência da relação contratual.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de comprovação da relação obrigacional em contratos eletrônicos firmados sem assinatura física e a validade de extratos bancários como meio de prova do vínculo contratual e do inadimplemento da obrigação.

III.
Razões de decidir
3. O contrato eletrônico tem validade reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo admitido como forma válida de manifestação de vontade, desde que acompanhada de elementos probatórios idôneos.
4. A juntada de extratos bancários evidenciando a liberação do crédito na conta da recorrida configura prova suficiente da existência do contrato e do cumprimento da obrigação pela instituição financeira, cabendo à parte adversa demonstrar eventual inexistência da contratação ou irregularidade.
5. A revelia da recorrida, nos termos do art. 344 do CPC, gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, reforçando a tese do apelante.
6. Reformada a sentença para reconhecer a existência da obrigação contratual e condenar a apelada ao pagamento do débito.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: "1. A contratação eletrônica de crédito consignado pode ser demonstrada por extratos bancários e documentos que comprovem a liberação dos valores na conta do contratante. 2. A presunção de veracidade da revelia não exime a parte autora do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 344.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Cível nº 5689800-14.2021.8.09.0107, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, 3ª Câmara Cível, j. 10/08/2022; TJ-PR, Apelação Cível nº 0001154-22.2023.8.16.0068, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 08/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banco Santander (Brasil) S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de Sandra Maria Netto, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

O Apelante sustenta que sustenta que o contrato foi firmado por meios eletrônicos, via internet banking/call center, com uso de senha pessoal da apelada e sem necessidade de termo físico assinado, sendo sua validade demonstrável por outros meios de prova.

Afirma que a prova do vínculo contratual estaria nos extratos bancários anexados, os quais indicam a liberação do crédito na conta da Apelada e que a inexistência de contrato físico não afasta a validade da obrigação assumida pela apelada.

Por fim, requer seja provido o recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para julgar procedente o pedido inicial e condenar a Apelada ao pagamento do débito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Santander (Brasil) S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de Sandra Maria Netto, julgou improcedente o pedido aduzido na inicial.

Extrai-se da inicial que o Banco Santander S.A. ajuizou a sobredita ação de cobrança em face de Sandra Maria Netto, alegando que em 21/09/2021 teriam celebrado um contrato eletrônico de crédito consignado, no valor de R$ 103.749,47, com pagamento em 120 parcelas mensais, vencendo a primeira em 13/12/2021 e a última em 05/01/2032.

Relatou que a Requerida deixou de pagar as parcelas desde 05/11/2022, levando ao vencimento antecipado da dívida, que, em 15/02/2024, perfazia o total de R$ 147.156,42.

Afirmou que tentou receber o valor amigavelmente, sem sucesso, motivo pelo qual propôs a ação.

Citada, a Requerida não apresentou contestação, levando à aplicação dos efeitos da revelia e após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, julgou improcedentes os pedidos iniciais, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte requerida é destinatária final dos serviços prestados pelo autor, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerente se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Instada à apresentação de Contestação e a produzir provas, a reclamada não fez, incidindo assim os efeitos da revelia, nos termos do art. 344, do CPC. Todavia, as alegações do autor devem estar de acordo com as provas dos autos e comprovados minimamente.

Neste sentido:

(...) A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. Mesmo estando presente a parte reclamada na audiência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia. 5. Efeitos da revelia. Presumem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única) quando há revelia da parte reclamada. Todavia, não se aplicam os referidos efeitos quando os fatos alegados são contrários às provas juntadas nos autos ou a parte reclamante deixa comprová-los minimamente (...) (N.U 1033087-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a requerente sustenta a existência de débito oriundo de contrato de crédito pessoal firmado com a requerida, em que a ré deixou de pagar parcelas e incidiu em inadimplemento contratual.

Todavia, não se verifica a comprovação mínima, pela parte requerente (art. 373, I, CPC), da existência de relação contratual entre as partes, como contrato de crédito pessoal e/ou de abertura de conta bancária assinados de forma física ou digital pela parte requerida, o que comprovaria validade do alegado negócio jurídico, verifica-se, tão somente, a juntada de extratos produzidos unilateralmente pela parte autora.

Destarte, não comprovado minimamente pela requerente a existência e a legalidade do negócio jurídico, a improcedência da ação de cobrança em epígrafe é medida que se impõe.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PREVALÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO – EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do art. 344 do CPC, sendo o réu revel, reputam-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Contudo, trata-se de presunção relativa, que não exime a parte autora da obrigação instituída no art. 373, inciso I, do CPC de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido. Considerando que o autor não conseguiu demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes, nem mesmo o valor contratado, a forma de pagamento e o local da prestação dos serviços, de rigor a manutenção da sentença de improcedência. (N.U 0004818-73.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 03/08/2024)

Posto isto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas e despesas processuais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. [...]”

Contra essa sentença, recorre a parte Autora.

A controvérsia reside na possibilidade de comprovação da relação obrigacional nos contratos firmados por meios eletrônicos, sem a necessidade de assinatura física.

O contrato eletrônico tem sido amplamente aceito no ordenamento jurídico brasileiro, que reconhece a validade das manifestações de vontade realizadas por meio digital.

Além disso, a jurisprudência tem admitido a utilização de extratos bancários e outros documentos eletrônicos como elementos de prova do vínculo contratual. Veja-se:

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1 . INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA.
DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO, MEDIANTE O CREDITAMENTO DO VALOR DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DA RÉ. EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVAM A DISPONIBILIZAÇÃO E A UTILIZAÇÃO DO VALOR PELA CORRENTISTA.
HOUVE O PAGAMENTO DE PARTE DAS PARCELAS CONTRATADAS . 2.
PACTUAÇÕES ELETRÔNICAS QUE CUMPREM A MESMA FUNÇÃO DO CONTRATO EM PAPEL. PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL.
CARÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE . INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. 3. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL ( CPC, ART . 85, § 11).RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 0001154-22.2023 .8.16.0068 Chopinzinho, Relator.: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/04/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024) (destaquei)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO . ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS PELO AUTOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 .Tratando-se de contrato de empréstimo celebrado por meio virtual ou eletrônico, no qual o aceite do consumidor é perfectibilizado mediante uso de senha pessoal, o exercício da pretensão de cobrança não pode condicionar-se à juntada do instrumento contratual assinado pelo cliente. 2.
Para fins de comprovação do negócio jurídico realizado por meio eletrônico, admite-se a sua existência e validade por intermédio do conjunto probatório consistente no contrato de conta-corrente, extratos bancários e demonstrativo de operação que atestem a efetiva disponibilização dos valores ao mutuário, a utilização destes e o montante da dívida cobrada.
3 .Na hipótese vertente, os documentos apresentados pela instituição financeira junto à inicial são suficientes para comprovar a contratação do empréstimo e o valor da dívida, de modo que a parte autora se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4.A mera alegação de inexistência da dívida sem a respectiva comprovação não é suficiente para refutar os documentos apresentados pela instituição financeira e modificar, extinguir ou impedir a pretensão inicial do autor, porquanto cabe a empresa ré comprovar o cumprimento de suas obrigações, o que, na espécie, não ocorreu (art . 373, II, CPC). 5.Em decorrência da validade do empréstimo realizado por meio eletrônico, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais. 6 .Diante do provimento do apelo, afigura-se descabida a majoração dos honorários recursais na espécie (art. 85, § 11, do CPC, e AgInt nos EREsp 1539725/DF, do Superior Tribunal de Justiça). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA . (TJ-GO 5689800-14.2021.8.09 .0107, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2022) (destaquei)

No caso concreto, o apelante anexou aos autos extratos bancários que demonstram a efetiva disponibilização do crédito na conta da apelada, evidenciando o cumprimento da obrigação por parte da instituição financeira. Dessa forma, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar a origem do débito e a sua exigibilidade, cumprindo seu ônus probatório nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, uma vez que há elementos suficientes para o reconhecimento da relação obrigacional e do inadimplemento da parte requerida.

Ademais, a parte apelada foi regularmente citada, mas não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual foi declarada revel.

Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a revelia gera a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, salvo quando as alegações estiverem em contradição com as provas dos autos.

No presente caso, a existência do débito foi devidamente comprovada pelos extratos bancários anexados, não havendo qualquer elemento que infirme a versão apresentada pelo banco.

Portanto, a ausência de contestação reforça a tese do apelante, evidenciando a procedência do pedido de cobrança.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a Apelada ao pagamento do débito.

Em razão da reforma da sentença, de rigor a inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025